Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA ADEQUADA. PENA INALTERADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A prática de 16 (dezesseis) condutas consistentes em declarar e não efetuar o pagamento do tributo devido, é suficiente para caracterização do dolo de apropriação e para configuração da conduta prevista no art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990.
2. O artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, o administrador da empresa, como no caso ora analisado, não pode se eximir da sua responsabilidade sob o argumento de falta de conhecimento de que o não recolhimento de ICMS era suficiente para a tipicidade da conduta.
3. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base.
4. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos, considerando o parâmetro de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Cometidos mais de sete crimes, correta a aplicação da fração máxima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.